Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709738-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF AGRAVADO: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a r. decisão proferida no Cumprimento Provisório de Sentença (Execução de Honorários), nos autos do Processo n. 0714383-74.2017.8.07.0001, movido em desfavor de LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA, para que não sejam liberados os valores devidos e para indeferir a gratuidade de justiça do agravado. Em suas razões (ID 15723763), sustenta que o d. Juízo a quo não observou o fato de que a dívida do agravado diz respeito aos honorários advocatícios, estes também considerados verbas alimentares, conforme § 14 do art. 85 do CPC que dispõe sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios, razão pela qual a penhora pleiteada deve ser permitida. Alega que, com base na disposição legal supra e no entendimento vinculante do STF (Súmula Vinculante 47), resta evidente que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível, portanto, a penhora de verbas ainda que de natureza salarial para o seu pagamento. Tece considerações e junta jurisprudência a seu favor. Sustenta que o MM. Juízo a quo, ao entender que o valor bloqueado tem que ser liberado, não observou que a dívida também é composta de honorários advocatícios, tanto contratuais como sucumbenciais, uma vez que o agravado não efetuou o pagamento dentro do prazo consignado pelo Juízo. Ressalta, outrossim, que a gratuidade de justiça deve ser concedida somente àqueles que, por estarem em situação de desvantagem, não possam exercer o direito ao acesso à justiça de modo pleno, promovendo, assim, a isonomia e a viabilidade do exercício do direito fundamental de acesso à justiça. Conclui que, na hipótese, o agravado requereu o benefício da gratuidade de justiça, juntando documentação insuficiente para demonstração de sua hipossuficiência, motivo pelo qual não merece os benefícios da gratuidade de justiça. Por fim, pugna para que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja proferida nova decisão, determinando o bloqueio total dos valores bloqueados via BACENJUD, com vistas a adimplir, pelo menos, parte do débito do agravado, bem como para revogar a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo, conforme passo a expor. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Apesar do argumento de que a dívida também é composta de honorários advocatícios, este com natureza alimentar, excepcionando assim o art. 833, IV, § 2o, do CPC, este não merece prosperar. Há de se registrar que a expressão “prestação alimentícia” denota um pagamento contínuo, em que o credor depende daquela parcela mensal para assegurar a sua própria sobrevivência e dignidade, não sendo possível ampliar a exceção à impenhorabilidade salarial para buscar os honorários advocatícios sucumbenciais. Tampouco socorre ao exequente/agravante a aplicação da Súmula Vinculante/STF n. 47 ao caso em apreço, porquanto o entendimento nela sedimentado refere-se exclusivamente à possibilidade de fracionamento da verba honorária nos casos de execução contra a Fazenda Pública, distinguindo-se da interpretação conferida pela 5a Turma Cível aos arts. 85, § 14, e 833, § 5o, do CPC. Confira-se: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Presume-se, de forma clara, que a situação delineada nos autos não autoriza a penhora requerida. No tocante à revogação da gratuidade de justiça deferida ao agravado, melhor sorte não lhe socorre. Muito embora a agravante alegue que o agravado não comprovou sua hipossuficiência, não trouxe aos autos a comprovação da mudança da situação financeira da parte adversa, não colacionando qualquer documento que possa comprovar o alegado. Dessa forma, deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida para o agravado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Oficie-se. Brasília, 28 de abril de 2020 20:18:27. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator